Tribunal: TJSP
Processo: 2271997-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – Cumprimento de obrigação de não fazer consistente em abster-se de protestar ou o inscrever débito em cadastro de inadimplentes – Cabimento da multa – Inteligência dos artigos 536 e 537 do CPC – Valor mantido – RECURSO IMPROVIDO.